Tribunal: TJDFT
Processo: 0742032-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0742032-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI RESIDENCIAL SA, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSSI RESIDENCIAL S.A. E OUTROS em face de decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729474-10.2017.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, APIDANO EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para incluir na execução empresas do mesmo grupo econômico. Sustentam a impossibilidade de inclusão das empresas IBERO EMPREEENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no polo passivo, porquanto não compõem o quadro societário da empresa executada APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ofendendo o artigo 50 do Código Civil, apesar de comporem o mesmo grupo econômico. Entendem que os meios de expropriação menos gravosos não foram exauridos, o que impossibilita, ao menos por ora, a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Aduzem, ainda, que não foram preenchidos os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica, sendo que o fato de não terem sido localizados bens em nome da executada não é suficiente para justificar o seu deferimento, já que não configura abuso da personalidade jurídica ou confusão patrimonial. Tecem considerações e colacionam julgados. Ao final, requerem o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja reformada e afastada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Preparo recolhido no ID 31704656. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento interposto. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Analiso, então, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Insurgem-se os agravantes contra a decisão do Juízo de origem que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para incluir outras empresas do mesmo grupo econômico no polo passivo da execução. Transcrevo: Trata-se de cumprimento de sentença originariamente proposto por ANTÔNIO MANUEL CORREA CALVENTE DE BARAHONA e LINCOLN DE OLIVEIRA em desfavor de APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Contudo, mediante petição de ID 97339226, fora proposta a INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA C.C. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO para inclusão no polo passivo das empresas ROSSI RESIDENCIAL S.A., AMÉRICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Decisão de ID 98196029 recebeu o incidente. Mediante o Ofício no4073 /1aTCIVEL - ID 104531538, foi noticiada a interposição do AGI 0726221-75.2021.8.07.0000 pelo executado em face à decisão de ID 98196029, a qual recebeu o incidente. O recurso não foi conhecido. Defesa de ROSSI RESIDENCIAL S.A., AMÉRICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA no ID 105993037, alegando, em síntese: impossibilidade de inclusão das empresas IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, pois não são sócias da empresa executada; quanto ao mais, inexistência de prova robusta de qualquer dos requisitos do art. 50 do Código Civil ou do Art. 28, da Lei 8.078/90; ROSSI RESIDENCIAL S.A e a AMERICA PROPERTIES LTDA. são empresas completamente distintas das Executadas, de modo que não se pode presumir solidariedade entre elas; não exaurimento dos meios de expropriação – Ofensa ao artigo 805 do CPC; improcedência dos pedidos. Juntaram documentos nos IDs 105993044 a 105995056. Réplica no ID 107455331. Intimadas as partes a especificarem provas, nada pugnaram - IDs 108610470 e 108895946. É o relatório. Decido. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria da desconsideração da personalidade está disciplinada nos artigos 28 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 50 do Código Civil. Nas relações consumeristas, como é o caso do presente feito (sentença no ID 10485681), aplica-se o artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, abaixo transcrito: "Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores." Pela Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, adotada pelo CDC, não importa a ocorrência de abuso de direito, confusão patrimonial ou utilização fraudulenta do instituto pelo sócio da empresa, sendo seu maior objetivo o recebimento da dívida pelo credor. Neste feito, efetivadas várias diligências na tentativa de satisfação do crédito dos autores, já em sede de cumprimento de sentença, todas restaram infrutíferas. A parte credora formulou pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ao argumento de que é possível constatar grupo econômico entre as APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ROSSI RESIDENCIAL S.A., AMÉRICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. O e.TJDFT já conceituou como grupo econômico de fato como "o aglomerado de sociedades empresárias que se reúnem em prol de um objetivo comum, utilizando-se dessa reunião de forma a coordenar sua atuação visando à maximização dos lucros e da produtividade, bem como à diminuição dos custos e à garantia de posição no mercado" (Acórdão n.833539, 20140111152517APC, Relator: ALFEU MACHADO, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/11/2014, Publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 126) (G.N.) A parte exequente juntou aos autos contrato social (ID 10485649 - Pág. 5) por meio do qual as empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A e AMERICA PROPERTIES LTDA constituem a sociedade limitada chamada APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. Tal fato, por si só, constitui prova suficiente que as empresas se associaram para obtenção de lucro, o que caracteriza o grupo econômico. Do mesmo modo, as provas produzidas nos autos demonstra o vínculo de pertencimento ao mesmo grupo econômico também em relação as IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Em sede de defesa (ID n. 105993037) a própria parte executada reconhece a partição das mencionadas empresa no mesmo grupo, bem como a constituição do consórcio “ESPLANADA BUSINESS” - ID 97339229, demonstra a existência de vínculos entre as empresa em prol em benefícios econômicos, motivo pelo qual são responsáveis solidários perante os consumidores, tendo em vista o teoria da aparência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora APIDANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para a inclusão no polo passivo da demanda das empresas ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMÉRICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Preclusa esta: - Retifique-se a atuação para incluir apenas ROSSI RESIDENCIAL S/A, AMERICA PROPERTIES LTDA, IBERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e ABSIRTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA como executadas; - Intime-se a parte exequente a acostar planilha atualizada do débito, e indicar bens passíveis de penhora e/ou requerer o que entender de direito. I. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro. Cumpre observar que o ordenamento jurídico pátrio permite que a pessoa jurídica seja sujeito de direitos e deveres, sendo que responderá por estes últimos nos limites de seu próprio capital. Assim ensina Flávio Tartuce: Como visto, a pessoa jurídica é capaz de direitos e deveres na ordem civil, independentemente dos membros que a compõem, com os quais não tem vínculo, ou seja, sem qualquer ligação com a vontade individual das pessoas naturais que a integram. Em regra, os seus componentes somente responderão por débitos dentro dos limites do capital social, ficando a salvo o patrimônio individual dependendo do tipo societário adotado. A regra é de que a responsabilidade dos sócios em relação às dívidas sociais seja sempre subsidiária, ou seja, primeiro exaure-se o patrimônio da pessoa jurídica para depois, e desde que o tipo societário adotado permita, os bens particulares dos sócios ou componentes da pessoa jurídica serem executados. (In Manual de direito civil: volume único. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2012, p. 148.) No entanto, levando em conta os casos nos quais a pessoa jurídica é desviada de suas devidas finalidades, sendo utilizada para lesar terceiros, a legislação pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica em casos excepcionais. Dessa maneira, os bens particulares dos sócios podem responder pelas dívidas da empresa nas hipóteses de abuso da personalidade jurídica. O legislador positivou tal possibilidade no art. 50 do Código Civil, o qual acolheu a Teoria Maior sobre o tema e estabelece como pressupostos da desconsideração o prejuízo ao credor e o abuso da personalidade mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial: Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. O Código de Defesa do Consumidor, por outro lado, acolheu a Teoria Menor em seu artigo 28, § 5o, exigindo apenas a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, sem necessidade de comprovação de dolo ou desvio de finalidade, ou, ainda, o fato de a pessoa jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Transcrevo: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1° (Vetado). § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 3° As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. § 4° As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. (destaquei) Tendo em vista que a relação discutida nos autos de origem é de natureza consumerista, porquanto refere-se ao contrato de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, resta claro que, para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, basta a presença de prejuízo ao consumidor, o qual foi devidamente demonstrado na situação em análise, onde várias diligências foram efetuadas a fim de localizar bens da empresa executada, mas restaram infrutíferas. Assim entende este eg. Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIMENTO. BUSCA POR BENS. EXAURIMENTO DAS MEDIDAS. DESNECESSIDADE.TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, admitiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica contra os sócios da executada. 2. Afigura-se desnecessário o exaurimento das medidas para localização de bens como requisito da desconsideração, porquanto a legislação processual assegura ao credor o direito à satisfação de seu crédito em prazo razoável, podendo empregar as vias a seu alcance, inclusive aquelas mais contundentes, como a desconsideração pretendida, que poderá ser requerida em qualquer das fases processuais, desde que observados os requisitos para tanto. 3. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1389991, 07302515620218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARACTERIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO AGRAVADO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao condomínio nas hipóteses em que atua na defesa dos interesses dos seus condôminos frente a empresa, tendo em vista que se equipara ao consumidor, enquanto coletividade que aja intervindo na relação de consumo. 2. Segundo a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica, disciplinada pelo artigo 28, §5o do Código de Defesa do Consumidor, pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1386702, 07282024220218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 30/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Com efeito, extrai-se dos autos que já foram empreendidos meios menos gravosos na tentativa de satisfação da dívida. Logo, resta claro que a desconsideração da personalidade jurídica não é apenas cabível na situação em tela, mas também necessária para a satisfação do débito, devendo ser mantida a decisão combatida. Além disso, conforme jurisprudência majoritária deste Tribunal, cabível a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão das empresas do mesmo grupo econômico da executada, bastando a demonstração da coincidência no quadro de sócios, seja por grupo de fato (relação de controle ou coligação) ou de direito (combinação de esforços por convenção devidamente registrada). Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 28, § 5o, DO CDC. I - Presentes a relação de consumo e o obstáculo à satisfação do crédito do consumidor pela personalidade jurídica da devedora, que não possui meios de quitar o débito, admite-se a sua desconsideração para inclusão de empresas integrantes do mesmo grupo econômico no polo passivo do cumprimento de sentença, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, pela aplicação da teoria menor, a qual, frise-se, não exige os requisitos contidos no art. 50 do Código Civil. Mantida a r. decisão. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1387152, 07299440520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JC GONTIJO. CONSTRUTORA E INCORPORADORA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DIRETORES. REJEIÇÃO. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. INCIDÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. ART. 28, § 5o DO CDC. PREENCHIMENTO. 1. Demonstrada a pertinência entre as alegações e as provas, é de se reconhecer a legitimidade passiva dos réus diretores das sociedades empresárias. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, a denominada teoria menor pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do art. 28, caput do CDC ou, ainda, nos casos em que evidenciada a utilização da personalidade jurídica como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. 3. O reconhecimento de um grupo econômico pressupõe evidências de que sociedades empresárias aparentemente autônomas exercem a atividade empresarial sob o controle político de uma ou algumas empresas dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação. 4. A desconsideração indireta da personalidade jurídica do grupo econômico tem por requisito o abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CC, art. 50). 5. Evidenciado o abuso na utilização da personalidade jurídica da executada, caracterizado pela confusão patrimonial com as agravantes, correta a desconsideração indireta da personalidade jurídica para incluir todas as empresas no polo passivo do cumprimento de sentença. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1367490, 07211915920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 9/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM PERTENCENTE À EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL NO PROCESSO ONDE CONSTA CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO, POR VIA TRANSVERSA, SOBRE A LEGALIDADE DA PENHORA PRINCIPAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS NÃO SE CONFUNDE COM A PENHORA PRINCIPAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A parte devedora/agravante (Incorporação Garden LTDA), assim como a proprietária do imóvel penhorado no rosto dos autos do processo 2014.06.1.003482-2 (Incorporação Prime LTDA) são empresas que fazem parte do mesmo grupo econômico, possuindo o mesmo administrador e sócios. 2. A coincidência no quadro de sócios, relação de controle ou coligação (grupo de fato) ou a combinação de esforços formalizada por uma convenção devidamente registrada (grupo de direito), caracteriza a existência de grupo econômico. (...) 9. Recurso conhecido e desprovido. Decisão interlocutória mantida na íntegra. (Acórdão 999075, 20160020476825AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/2/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 468/472) (destaquei) Diante de provas e indícios, resta patente a caracterização do grupo econômico entre as empresas incluídas na execução, tendo em vista a identidade do quadro de sócios e a formação de grupo de fato e de direito, conforme documentos de IDs 97339229, 97339230, 97339231 e 97339233. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo almejado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 15:13:57. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador